Tribunal: TJSP
Processo: 1061037-46.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
IMÓVEL – Compromisso de compra e venda – Unidade imobiliária vendida como se tivesse direito a duas vagas de garagem, mas com direito apenas a uma – Artigo 6o., III, e 30 do CDC - Rescisão contratual – Distrato – Possibilidade de análise da legalidade das cláusulas previstas que devem obedecer à lei - Restituição das parcelas pagas pela promitente compradora, integralmente, em caso de culpa

Ementa:
IMÓVEL – Compromisso de compra e venda – Unidade imobiliária vendida como se tivesse direito a duas vagas de garagem, mas com direito apenas a uma – Artigo 6o., III, e 30 do CDC - Rescisão contratual – Distrato – Possibilidade de análise da legalidade das cláusulas previstas que devem obedecer à lei - Restituição das parcelas pagas pela promitente compradora, integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor – Fato imputável à ré – Responsabilidade integral – Artigo 944, do CC – Ausência de direito à retenção de parte do valor pago pela ré – Reposição dos contratantes ao estado anterior ao contrato – - Desconto dos valores já recebidos pela autora no distrato - Inclusão dos valores referentes à taxa de intermediação – Corretagem e taxa SATI – Devolução determinada em razão da necessidade de retorno das partes ao status quo ante – Discussão que foi travada considerando a rescisão do contrato por culpa da construtora ou incorporadora, e não em relação à legalidade das taxas – Afastamento da incidência do prazo trienal, inaplicável à hipótese, reconhecido o prazo decenal – Artigo 205 do CC - Multa contratual prevista no instrumento, e já reduzida para incidir somente sobre os valores pagos, e não sobre o valor do contrato - Recurso não provido.